Tribunal: STF
Processo: RE 381520
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETA
À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.
        Para que o recurso extraordinário possa ser
conhecido, a vulneração da norma constitucional há de ser direta e
frontal e não a que exige o prévio exame da legislação ordinária e
reexame de provas.
        Agravo regimental não provido.